Tribunal: TJSP
Processo: 0000748-25.2016.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo. Ameaças e lesões corporais de natureza leve praticadas no âmbito doméstico.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos. Inexiste insuficiência de provas.
3-) Penas bem fixadas. Para os dois delitos. Na primeira fase, pena-base fixada no mínimo, pois inexistem

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo. Ameaças e lesões corporais de natureza leve praticadas no âmbito doméstico.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos. Inexiste insuficiência de provas.
3-) Penas bem fixadas. Para os dois delitos. Na primeira fase, pena-base fixada no mínimo, pois inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, compensa-se as atenuantes (menoridade relativa e confissão parcial) com as agravantes (reincidência e art. 61, II, "f, do Código Penal). Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, perfazendo: três (3) meses de detenção para o crime de lesão corporal e um (1) mês de detenção para o delito de ameaça.
4-) Regime que não se modifica, inicial semiaberto. Recorrente reincidente. Demais disso, ele tem periculosidade, evidenciada pela gravidade das infrações penais, tanto que produziu ferimento no corpo da vítima por motivo de somenos, a justificar a manutenção do regime intermediário, à luz do que preconizam os artigos 33, § 3o, e 59, III, do Código Penal, satisfazendo, portando, o binômio necessidade/suficiência.
5-) Impossibilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou conceder-se o "sursis", pela vedação legal e precedentes jurisprudenciais.
6-) Determinada expedição de mandado de prisão contra o apelante após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000748-25.2016.8.26.0599, da Comarca de Rio das Pedras, em que é apelante JORGE
CANUTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1561
Apelação Criminal no 0000748-25.2016.8.26.0599
Comarca: Rio das Pedras
Juiz de Direito: doutor Dalton Lacerda Vidal Vital Filho
Apelante: Jorge Canuto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo. Ameaças e lesões
corporais de natureza leve praticadas no âmbito doméstico.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral, documental e
pericial existentes nos autos. Inexiste insuficiência de provas.
3-) Penas bem fixadas. Para os dois delitos. Na primeira fase, pena-base fixada
no mínimo, pois inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, compensa-
se as atenuantes (menoridade relativa e confissão parcial) com as agravantes (reincidência e
art. 61, II, "f, do Código Penal). Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de
aumento de pena, perfazendo: três (3) meses de detenção para o crime de lesão corporal e
um (1) mês de detenção para o delito de ameaça.
4-) Regime que não se modifica, inicial semiaberto. Recorrente reincidente.
Demais disso, ele tem periculosidade, evidenciada pela gravidade das infrações penais, tanto
que produziu ferimento no corpo da vítima por motivo de somenos, a justificar a
manutenção do regime intermediário, à luz do que preconizam os artigos 33, § 3o, e 59, III,
do Código Penal, satisfazendo, portando, o binômio necessidade/suficiência.
5-) Impossibilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos
ou conceder-se o "sursis", pela vedação legal e precedentes jurisprudenciais.
6-) Determinada expedição de mandado de prisão contra o apelante após o
trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal
(6x5).
I – Relatório em acréscimo ao de fls. 177
Houve interposição de apelo porque Jorge, de 18 anos de idade na época,
(fls. 89), foi condenado à pena de três (3) meses de detenção, em regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
semiaberto, como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal e a pena de um (1) mês
de detenção como incurso no art. 147 c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, na
forma do artigo 69, "caput" do Código Penal, concedido o direito de apelar em
liberdade, porque no dia 27.12.2016, por volta das 15 horas e 20 minutos, na Rua
Sebastião Elias Barbosa, no 601, Bairro Bom Jardim, Rio das Pedras, SP, prevalecendo-
se de relações domésticas ofendeu a integridade corporal de sua ex-namorada G. C. da
S., provocando-lhe lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo pericial a fls.
80/81. Nas mesmas circunstancias de tempo e local, ameaçou-a, através de palavras, de
causar-lhe mal injusto e grave.
O apelante, após ter se desentendido com a vítima, arremessou uma pedra
em direção à ela, acertando seu braço esquerdo, além disso, proferiu ameaças de morte e
deferiu socos e chutes contra a ofendida.
Nas razões de apelação, a fls. 208/211, oferecidas pela ilustre Defensa
sustentou-se a absolvição por insuficiência de provas.
Contrarrazões para manutenção da r. sentença (fls. 214).
Não consta nos autos recurso da acusação.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 223/226).
II - Fundamentação
O recurso não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.
32/34, laudo de exame de corpo de delito de fls. 80/81 e prova oral amealhada, a vítima
foi ameaçada de mal injusto e ofendida em sua integridade corporal.
A autoria é atribuível ao apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Na fase investigativa (fls. 90/91), o recorrente negou as agressões, bem
como as ameaças, informou que manteve um relacionamento amoroso com a ofendida
por cinco (5) dias. Acabaram rompendo, visto que G. é usuária de álcool e cocaína. No
dia dos fatos, estava na companhia de seu amigo “Rato”, quando se deparou com a
ofendida, ela pediu para reatar o relacionamento, o que foi negado por ele, devido aos
vícios da adolescente. Acabaram discutindo, mas não houve ameaças, muito menos
agressões.
No interrogatório, o apelante informou que atualmente está preso por
tráfico. Nega ter tido um relacionamento amoroso com a ofendida. Confessa ter agredido-
a, jogando uma pedra em seu braço, nega ter dado soco ou chutes, bem como, nega ter
ameaçado a vítima, disse para ela não se aproximar dele, não disse que iria matá-la.
Informa que o fato ocorreu em uma festa. Alega que estava sozinho, desconhece o
indivíduo conhecido por “Rato”. Frequentava a casa da ofendida para usar entorpecentes,
(mídia).
A prova oral está em seu desfavor.
A vítima I. A. da C. declarou que tiveram apenas um “rolo”, mas o apelante
não aceitou o término do relacionamento. Ele, acompanhado de um amigo, esperou-a sair
da casa de uma amiga para agredi-la, com murros e chutes, também, atirou-lhe uma
pedra, lesionando o seu braço. Ameaçou-a dizendo que se ela não ficasse com ele, não
ficaria com ninguém. Após o fato ele não a procurou.
Imaginar que alguém imputará um crime a outrem é exceção, não a
normalidade. Dessa maneira não há motivo para desacreditar a ofendida. Ademais, as
suas declarações encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do processo.
A palavra da vítima, em crimes cometidos na seara doméstica e familiar,
longe de testemunhas presenciais, assume considerável importância e autoriza conclusão
quanto à autoria e circunstâncias do evento criminoso, especialmente quando confirmada
por outros elementos de prova colhidos durante a instrução e não se vislumbre o anseio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
por prejudicar o agressor, como ocorreu na hipótese vertente.
"É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em
crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância,
uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser
desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios"
(STJ - AgRg no AREsp 1003623/MS - Sexta Turma - Relator Ministro Nefi Cordeiro - J.
1o.3.2018 - DJe 12.3.2018).
Ramon Chiamente, policial militar, depôs que em atendimento à ocorrência,
a ofendida informou que o apelante agrediu-a, atirando uma pedra contra ela, seguido de
chutes e ponta pés, além disso, ameaçou-a de morte. Encaminhou-a ao Hospital, o braço
dela estava bastante lesionado. Em patrulhamento pelo local, encontrou o recorrente, ele
disse desconhecer o fato. Foi encaminhado à Delegacia. O apelante é conhecido nos
meios policiais, por tráfico e violência doméstica.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 11a
Câmara de Direito Criminal Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 11a Câmara de Direito
Criminal
Rel. Des. Salles Abreu
J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617
11a Câmara de Direito Criminal
Rel. Des. Paiva
Coutinho J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 11a
Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Guilherme G. Strenger J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 11a Câmara de Direito Criminal
Rel. Des. Xavier de Souza J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Maria Casturina Gonçalves de Araújo Silva, avó da ofendida, informou que
o apelante atirou um tijolo em sua neta e que queria leva-la a uma represa para matá-la.
G. chegou coberta de sangue e informou que o apelante tinha batido nela.
De regra, não se pode colher o dito por ascendente sobre descendente. No
caso em análise, nada obstante, diverso é o entendimento. O crime, ameaça, foi cometido
quando há relação doméstica e familiar. Nessas situações, geralmente, quem sabe do
acontecido são amigos ou parentes próximos. A avó da vítima ressaltou a existência da
ameaça contra sua neta. Fato não contrariado em contraditório.
A testemunha Lucia Cristina de França Correia informou que conhece tanto
o apelante quanto a vítima, sabe que eles namoraram por um período, mas romperam o
relacionamento amoroso. No dia dos fatos, a vítima foi à sua residência pedir ajuda,
estava com o braço esquerdo ferido, disse que o apelante teria agredido-a utilizando um
tijolo, pois ela não quis reatar o relacionamento, ele, também, ameaçou-a dizendo que se
ela não voltasse ele iria matá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Os ferimentos mencionados estão em sintonia com a narrativa da vítima.
O laudo de exame de corpo de delito de fls. 80/81 atestou a presença de
"escoriação em cicatrização no cotovelo esquerdo" e concluiu que a vítima suportou
lesões corporais de natureza leve, compatíveis, aliás, com sua narrativa e com a
descrição da denúncia.
Guiseppe Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz não só
as observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados,
senão também as induções que se devam tirar objetivamente dos fatos observados ou que
se lhes dêem por existentes. Isto faz supor que eles são dotados de certos conhecimentos
teóricos ou aptidões em domínios especiais, tais que não devam estar ao alcance, ou no
mesmo grau, de qualquer pessoa culta (perito médico-legal, perito avaliador, perito
agrimensor, perito arquiteto etc.). Aliás, pode-se escolher para perito ainda uma pessoa
inculta, desde que versada na questão técnica discutida em Juízo (....). Quanto mais
técnica é a questão submetida ao juiz, tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições
de direito processual civil. V. III. Tradução da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed.
Campinas: Bookseller, 1998, p. 143).
Diante desse panorama, não há se cogitar de absolvição por insuficiência de
provas. A palavra da vítima foi confirmada pelo laudo pericial e pela narrativa das
testemunhas, inclusive no que se referem à sede das lesões que ela suportou, ausentes
sequer indicativos de que tenha faltado com a verdade, pois nenhuma prova nesse sentido
foi produzida, sem olvidar, outrossim, que o próprio apelante admitiu ter-lhe atirado uma
pedra por ocasião dos fatos.
Além disso, ressalte-se que ficou efetivamente demonstrado que a ameaça
impingida à vítima, in casu, efetivamente intimidou-a, tanto que, na sequência, ela
procurou ajuda de uma amiga e de sua família, posteriormente, registrou a ocorrência. O
apelante a intimidou e tirou a sua tranquilidade de espírito, ameaçando-a de morte.
Portanto, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação de
decreto condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
As penas foram bem dosadas.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo, três (3) meses de
detenção para o crime de lesão corporal e um (1) mês de detenção para o delito de
ameaça, pois inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis;
Na segunda fase, o apelante é reincidente (processo n°
0001308-71.2015.8.26.0511, fls. 162), além disso, presente a agravante do art. 61, II, "f",
do Código penal, para o crime de ameaça, todavia, diante da menoridade relativa do
apelante e do fato de ter confessado parcialmente a prática dos delitos, pode haver
compensação entre atenuantes e agravantes, por exemplo, entre confissão espontânea e
reincidência, conforme se asseverou no Superior Tribunal de Justiça (HC 393331/AL -
Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 23.5.2017 - DJe 26.5.2017). Em
sentido similar: HC 385130/SC - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - T5 -
Quinta Turma - Julg. 18.5.2017 - DJe 23.5.2017; HC 338940/SC - Rel. Min. Ribeiro
Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 16.5.2017 - DJe 19.5.2017; HC 352983/RJ - Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik - T5 - Quinta Turma - Julg. 4.5.2017 - DJe 16.5.2017; HC
392551/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 2.5.2017 - DJe
8.5.2017; HC 392027/RJ - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 2.5.2017
- DJe 8.5.2017), logo, a pena ficou no mesmo patamar, (Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça).
Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena,
perfazendo: três (3) meses de detenção para o crime de lesão corporal e um (1) mês de
detenção para o delito de ameaça.
Ao final, as penas foram somadas, pelo concurso material de delitos, na
forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, perfazendo: quatro (4) meses de
detenção.
O regime não poderia ser outro a não ser o inicial semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Explicou-se que o recorrente é reincidente (fls. 179). Demais disso, ele tem
periculosidade, evidenciada pela gravidade das infrações penais, tanto que produziu
ferimento no corpo da vítima por motivo de somenos, a justificar a manutenção do
regime intermediário, à luz do que preconizam os artigos 33, §3o, e 59, III, do Código
Penal, satisfazendo, portando, o binômio necessidade/suficiência.
Por fim, diante da recidiva era mesmo inaplicável a concessão de suspensão
condicional da pena ou a substituição da carcerária por restritiva de direitos, por expressa
vedação legal, nos termos dos artigos 44, inciso II, e 77, inciso I, do Código Penal, sem
desconsiderar que se trata de infrações penais cometidas com violência ou grave ameaça
contra a pessoa.
Oportuno ressaltar, ainda, o teor da Súmula 588, do Superior Tribunal de
Justiça: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou
grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos".
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do
Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de
Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso
para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão em desfavor de
Jorge Canuto após o trânsito em julgado da condenação.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.